Tribunal: TJDFT
Processo: 0701377-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA (LEI 8.666/93, ART. 78, VIX). RESOLUÇÃO. PENALIDADE (LEI 8666/93, ART. 87). INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. MEDIDA ACAUTELADORA. LEGALIDADE E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE PÚBLICO. PRESTÍGIO. INADIMPLEMENTO DA PRESTADORA QUANTO À EXECUÇÃO DO OBJETO ADJUDICADO. AFERIÇÃO DOCUMENTADA. SUSPENSÃO UNILATERAL DA EXECUÇÃO CONTRATUAL PARA APURAÇÃO DE PREJUÍZOS AO ERÁRIO. ATRASOS NA EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. DIREITO INVOCADO. CERTEZA E LIQUIDEZ. NÃO CONSTATAÇÃO. ANULAÇÃO DO ATO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER RESERVADO AO JUDICIÁRIO. ADSTRIÇÃO AO CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO. LEGITIMIDADE E COMPETÊNCIA DO EMISSOR DO OFÍCIO QUE INFORMARA DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIAS NÃO DEDUZIDAS ORIGINARIAMENTE. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. INOVAÇÃO PROCESSUAL CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÕES E OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.